Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-08.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800340-08.2019.8.14.0024

APELANTE: OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

APELADO: JOSE AUGUSTO WERLANG, MARCELLO AUGUSTO WERLANG, MAYKO AUGUSTO WERLANG, MYLLENA KARINA SANTOS WERLANG, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800340-08.2019.8.14.0024

APELANTE:
OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT15462-A, ROSANY SOARES DA SILVA COSTA - SP184214-A, GIOZIVANI GOMES CATAPRETA COSTA - SP244319-A, RAQUEL LAGE ANDRADE - SP406191-A
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA DELVAUX DE ALBUQUERQUE - RJ246613-A, EDUARDO ARAUJO PENNA - RJ171472-A

APELADO:
JOSE AUGUSTO WERLANG, MARCELLO AUGUSTO WERLANG, MAYKO AUGUSTO WERLANG, MYLLENA KARINA SANTOS WERLANG

Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AÉREO FATAL DURANTE EVENTO RECREATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DA AERONAVE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO. DEDUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SEGURO RETA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA QUANTO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente aéreo, condenando a ré ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 a cada autora. Foi julgada extinta, sem resolução de mérito, a denunciação da lide proposta pela ré contra Mapfre Seguros Gerais S/A, em razão da litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: verificar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida às autoras; definir se está configurada a responsabilidade civil da empresa proprietária da aeronave pelo acidente fatal; examinar a legalidade da extinção da denunciação da lide por litispendência; avaliar se os valores da indenização por danos morais são proporcionais e razoáveis, admitindo eventual redução; estabelecer a possibilidade de dedução de valores recebidos a título de seguro obrigatório RETA da indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à parte autora deve ser mantida, por ausência de prova inequívoca que afaste a presunção de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

A empresa apelante, como proprietária da aeronave e empregadora do piloto, responde objetivamente pelos danos causados em razão do risco da atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código CiVil Brasileiro e dos arts. 246 e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

O conjunto probatório evidencia a participação da empresa no evento aéreo e o vínculo laboral do piloto com a ré, demonstrando a ausência de controle efetivo da operação da aeronave e caracterizando o nexo de causalidade.

O valor da indenização por danos morais arbitrado na origem (R$ 500.000,00 por autor) extrapola os parâmetros fixados pelo STJ, que considera como referência o valor por vítima, e não por autor. O montante foi reduzido para R$ 500.000,00 por vítima do acidente.

Os valores eventualmente recebidos pelas autoras a título de seguro obrigatório RETA devem ser deduzidos da indenização por danos materiais, conforme Súmula nº 246/STJ.

A extinção da denunciação da lide em face da seguradora Mapfre S/A por litispendência foi correta, tendo em vista que a mesma controvérsia está sendo discutida em ação declaratória ajuizada pela própria apelante no TJSP.

A fixação de honorários em favor da seguradora denunciada foi mantida, com base no art. 85, § 8º, do CPC, sendo fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00, por ausência de base econômica adequada para aplicação dos percentuais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa proprietária de aeronave responde objetivamente por danos decorrentes de acidente aéreo ocorrido durante evento sob sua supervisão, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, e dos arts. 246 e 256 do CBA.

O valor da indenização por danos morais deve observar o parâmetro jurisprudencial do STJ, calculado por vítima e não por autor, nos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Os valores recebidos a título de seguro obrigatório RETA devem ser deduzidos da indenização por danos materiais, conforme Súmula nº 246/STJ.

Configura-se litispendência quando a mesma relação jurídica é discutida em ação declaratória anteriormente ajuizada, inviabilizando a denunciação da lide.

Os honorários de sucumbência na denunciação da lide extinta por litispendência podem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 187, 927, parágrafo único, 932, III; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 485, V, 85, § 8º, 129, parágrafo único; CBA, arts. 246, 256; STJ, Súmulas nº 54, 246, 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.785.404/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão;
STJ, REsp 1.422.873/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20.03.2018;
STF, RE 828.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.03.2020;
TJSP, AC nº 1107795-15.2018.8.26.0100, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 09.03.2023;
TJMG, AC nº 1000021-07.4232.6001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 05.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800340-08.2019.8.14.0024

APELANTE:
OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT15462-A, ROSANY SOARES DA SILVA COSTA - SP184214-A, GIOZIVANI GOMES CATAPRETA COSTA - SP244319-A, RAQUEL LAGE ANDRADE - SP406191-A
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA DELVAUX DE ALBUQUERQUE - RJ246613-A, EDUARDO ARAUJO PENNA - RJ171472-A

APELADO:
JOSE AUGUSTO WERLANG, MARCELLO AUGUSTO WERLANG, MAYKO AUGUSTO WERLANG, MYLLENA KARINA SANTOS WERLANG

Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSÉ AUGUSTO WERLANG e outros
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narrou a parte autora/apelada que, em 22 de outubro de 2017, ocorreu um evento comemorativo ao Dia do Aviador no Aeroporto de Itaituba-PA, que contou com a participação de diversos pilotos e proprietários de aeronaves, dentre eles Diego Rezende, que pilotava a aeronave modelo CESSNA AIR CROFT 210N, prefixo PT-ORU, pertencente à empresa requerida OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Narra que, durante o evento, estavam sendo realizados voos panorâmicos sobre a cidade de Itaituba, tendo a senhora Rosalina Metilde Santos Werlang, mãe e esposa dos requerentes, sido convidada para um dos sobrevoos. Contudo, ao retornar para a pista de pouso, o piloto Diego Rezende teria realizado manobras arriscadas, como rasantes e acrobacias, sob os olhares apreensivos dos familiares em terra. Durante uma dessas manobras, o piloto perdeu o controle da aeronave, que veio a colidir com o solo, causando a morte de todos os ocupantes, incluindo a genitora dos autores.

Os autores alegam que o acidente foi causado por conduta imprudente do piloto, que teria assumido riscos desnecessários ao realizar tais manobras. Apontam ainda, que a falecida era microempresária individual, com renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que contribuía significativamente para a manutenção da família.

Afirmam, que após o óbito, a família passou por dificuldades financeiras, especialmente para custear a educação dos filhos, levando à suspensão da matrícula em cursos de graduação superior.

Em razão dos fatos, os autores pleitearam indenização por danos morais devido ao sofrimento causado pela perda abrupta da mãe e esposa; indenização por danos materiais, compreendendo as despesas com o funeral; e pagamento de pensão alimentícia, diante da dependência financeira da falecida.

Alega ainda, que a empresa OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., como proprietária da aeronave, deve responder objetivamente pelo ocorrido, tendo em vista a relação de preposição com o piloto, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.

Os demandantes ressaltam que a empresa ré possui alta capacidade econômica, não sendo a indenização pleiteada capaz de comprometer sua estrutura financeira.

Contestação da ré em petição de ID 19819710 na qual aduz, em resumo, que não pode ser responsabilizada pelo acidente ocorrido visto que sua atividade empresarial se restringe à distribuição de títulos e valores mobiliários, não sendo uma empresa de transporte aéreo ou de turismo e que a aeronave envolvida no acidente, apesar de registrada em seu nome, era utilizada exclusivamente para apoio logístico no transporte de ouro adquirido em zonas auríferas, não sendo autorizada para voos recreativos.

Aduz também, que o piloto Diego Rezende não possuía vínculo empregatício com a empresa e utilizou a aeronave sem sua anuência, afastando qualquer responsabilidade objetiva da ré, não existindo nexo de causalidade entre a atividade da empresa e o acidente, o que afasta a incidência do artigo 932, III, do Código Civil.

Sustenta que o sinistro foi resultado de conduta imprudente exclusiva do piloto, o qual retirou a aeronave sem autorização da empresa, realizou manobras arriscadas e incompatíveis com a finalidade do voo e não respeitou normas de segurança aeronáutica, contribuindo decisivamente para a ocorrência do acidente, assim como os passageiros embarcaram voluntariamente no voo panorâmico, assumindo os riscos inerentes à atividade aérea.

Denunciada à lide, a ré Mapfre Seguros Gerais S/A apresentou contestação em petição de ID 19819788 arguindo, preliminarmente, o não cabimento da denunciação à lide e a litispendência, visto que referida discussão securitária já estava sendo debatida em uma ação ajuizada (1107795-15.2018.8.26.0100) no Tribunal de Justiça de São Paulo.

No mérito, alegou, em suma, que a apólice de seguro da aeronave PT-ORU não prevê indenização para passageiros em voos não autorizados pela segurada e a ocorrência de manobras arriscadas caracteriza agravamento do risco, o que exclui a obrigação de indenizar nos termos das cláusulas contratuais, bem como que eventual condenação da seguradora violaria os limites contratuais, ensejando enriquecimento sem causa dos autores.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 19820065), que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e condenou as rés ao pagamento de pensão mensal aos autores no valor de R$ 2.000,00, a ser dividido em parcelas iguais, e indenização pelos danos morais no montante de R$ 500.000,00. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. No mesmo ato, julgou extinta, sem resolução de mérito, a denunciação da lide em face de Mapfre Seguros Gerais S/A em razão da litispendência, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Em consequência, condenou a denunciante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor dos advogados do litisdenunciado.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação (ID 19820069). Preliminarmente, requer a revogação do benefício da justiça gratuita concedida à parte autora e aduz a inexistência de litispendência entre a presente demanda e ação declaratória nº 1107795-15.2018.8.26.0100, pleiteando, assim, a denunciação da lide em face da seguradora. No mérito, repete os termos da defesa arguindo, em resumo: que o juízo de piso se equivocou ao aplicar a responsabilidade objetiva, pois ficou comprovado que o piloto realizou manobras arriscadas por conta própria e sem qualquer comando ou anuência da apelante; o relatório do CENIPA indicou que a causa do acidente foi a imprudência do piloto, afastando qualquer nexo de causalidade com a empresa; o voo foi realizado de forma irregular e sem comunicação aos órgãos aeronáuticos competentes, demonstrando que a apelante não teve controle sobre a operação da aeronave. Dessa forma, requereu a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade civil.

Subsidiariamente, aduz que os danos morais foram arbitrados em patamar excessivo, destoando dos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para casos análogos e que a fixação da pensão mensal não observou a capacidade econômica da empresa e a real dependência financeira dos autores em relação à vítima, bem como que os valores concedidos a título de danos materiais não foram devidamente demonstrados nos autos, sendo necessária sua revisão. Assim, pugnou pela redução do montante fixado pelo juízo
a quo
.

Em petição de ID 19820077, a seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A apresentou contrarrazões ao recurso defendendo a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva da recorrente, visto que a empresa é proprietária da aeronave e permitia que o piloto a utilizasse livremente, inclusive para atividades recreativas, como o voo panorâmico que resultou no acidente e o piloto possuía amplo acesso às chaves da aeronave e agia com conhecimento da empresa, o que reforça o vínculo entre a ré e o evento danoso. Aduz que a empresa não adotou medidas adequadas de controle e fiscalização sobre a operação da aeronave, assumindo, portanto, o risco da atividade. Por fim, alega que a questão relativa à cobertura securitária foi decidida nos autos da Ação Declaratória nº 1107795-15.2018.8.26.0100, sendo considera válida a negativa de cobertura do sinistro ocorrido, não cabendo, portanto, a denunciação da lide.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 19820078), arguindo a responsabilidade objetiva da empresa apelante, nos termos do art. 932 do Código Civil Brasileiro, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso manejado e manutenção da sentença de piso.

Parecer do D. representante do Ministério Público em ID 24448363 no qual se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral referente à indenização por danos morais.

Adianto que assiste parcial razão à apelante. Explico.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça será concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O art. 99, § 3º, do CPC assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Dessa forma, cabe à parte adversa a demonstração da inexistência da alegada hipossuficiência. No caso em apreço, verifica-se que a apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência dos apelados. Embora tenham questionado a condição financeira dos beneficiários da justiça gratuita, não lograram demonstrar, de forma inequívoca, que estes possuem rendimentos suficientes para suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Dessa forma, não tendo a parte recorrente comprovado o alegado, deve ser mantida a decisão que deferiu a gratuidade da justiça.

DA RESPONSABILIDADE EM REPARAR OS DANOS CAUSADOS

É consabido que uma das funções essenciais do ordenamento jurídico consiste na regulação das relações interpessoais, conferindo direitos, impondo deveres e estabelecendo sanções aos indivíduos cujas condutas se afastem dos preceitos normativos. Assim, as obrigações previstas em norma de caráter impositivo devem ser observadas por todos aqueles a quem se destinam, sendo que seu inadimplemento configura ato ilícito, vedado pelo ordenamento pátrio.

Entende-se por ato ilícito a violação de norma jurídica vigente, cuja prática enseja, nas hipóteses em que dela decorram prejuízos a terceiros, a imposição de uma nova obrigação ao agente: o dever de indenizar os danos causados, com vistas à tentativa de recomposição, ainda que parcial, do status quo ante.

Dessa forma, da inobservância de um dever jurídico originário — consistente no cumprimento dos preceitos legais — emerge um dever jurídico sucessivo, qual seja, a obrigação de reparar os prejuízos causados em decorrência da conduta ilícita praticada.

No ordenamento jurídico nacional atualmente vigente, a responsabilidade civil se verifica em virtude, principalmente, dos artigos integrantes do Título IX do Código Civil Brasileiro, combinados com os artigos 186 e 187 do mesmo diploma legal.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

.................................................................................................

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Por relevante, pondero que o instituto da responsabilidade civil admite múltiplas classificações, conforme os diversos critérios doutrinários adotados, seja em razão da natureza do ato, da relação jurídica envolvida, do agente causador do dano, do tipo de dano verificado ou ainda da pluralidade de responsáveis, ensejando responsabilização solidária ou subsidiária, dentre outras possibilidades teóricas amplamente reconhecidas.

Quanto à natureza do ato, a responsabilidade pode assumir caráter subjetivo ou objetivo.

Na modalidade subjetiva exige-se a demonstração da culpa em sentido amplo (dolo ou culpa stricto sensu) do agente causador, sendo imprescindível a comprovação de conduta ilícita, nexo causal e dano, conforme os requisitos clássicos da teoria geral da responsabilidade civil.

Lado outro, a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco, prescinde-se da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade desenvolvida.

Por oportuno, entendo pertinente transcrever parte específica do voto do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.785.404/SP, no ponto em que trata da responsabilidade nos casos de acidente aéreo:

“(...)

3. Na questão relacionada à indenização, permito-me organizar melhor o raciocínio voltando um pouco no tempo.

A Europa ocidental, no início do século XIX, foi palco de verdadeira revolução da técnica da máquina, inaugurando a Era Moderna.

Contudo, ao atingir aprimoramento suficiente para o emprego generalizado, o maquinismo irrompeu fenômenos desfavoráveis, naturalmente imprevisíveis e para os quais, tampouco, se havia preparado, conforme elucida o Professor Eduardo Ramalho, Pós-Doutor da UFRJ. Nesse passo, houve multiplicação sem precedentes da população e, em igual medida, dos acidentes, com o aparecimento de danos anônimos e dificilmente evitáveis. Na mesma extensão, cresceu o apelo por segurança e o descontentamento com os resultados das demandas ressarcitórias, estruturando-se um cenário profícuo ao surgimento do direito de danos (Maquinismo e filosofia: o nascimento da questão da técnica. Revista interdisciplinar cadernos cajuína, v. 2, n. 1, 2017, pp. 37-46. Disponível em: file:///C:/Users/Local%20User/Downloads/117-388-1-PB.pdf).

Deveras, as circunstâncias acima referidas impuseram ao Estado a necessidade de coordenação do que era novo - na forma ou na ideia, assim como a promoção da defesa dos que mais se mostravam vulneráveis àqueles reveses.

Essa, em apertadíssima síntese, a base sobre a qual se ergueu a teoria da responsabilidade objetiva, que independe da existência de culpa.

Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves e Felipe Netto lecionam que, ao afirmar a irrelevância da culpa para responsabilizar determinado sujeito, a teoria objetiva da responsabilidade civil preceitua que, no caso concreto, a culpa pode até existir, apenas não será elemento indispensável ou necessário. Nessa hipótese, o sistema jurídico retira o "foco de relevância" do culpado pelo dano, transferindo-o para o responsável pela reparação do dano. A censura ao ofensor pela prática de um ato culpável dá lugar à definição de quem será responsabilizado . "Não se discute a moralidade do comportamento do agente. A preocupação imediata é com a vítima e o reequilíbrio do patrimônio afetado pela lesão. O fato danoso , e não o fato doloso ou culposo, desencadeia a responsabilidade" (Manual de Direito Civil. Volume único. 5. ed. rev. atual e ampl. Salvador: Jus Podivm, 2020, p. 682).

No Brasil, esclarece-nos a doutrina, foi o Código Civil de 2002 o documento normativo incumbido de conduzir a teoria objetiva a lugar central na legislação privada, deslocando-a de sua nativa lateralidade.

Com efeito, o art. 927 daquele diploma prevê que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" e em seu parágrafo único teve assento a cláusula geral da responsabilidade objetiva: "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa , nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Nessa ordem de ideias, o ilustre Ministro Alexandre de Moraes, contextualizou a questão nos seguintes termos, em recente julgamento na Suprema Corte:

Essas hipóteses foram muito bem salientadas nas discussões do não editado, mas discutido, Código de Obrigações, de 1965, pelo professor Caio Mário e, posteriormente, pelo professor Miguel Reale, que foi um dos incentivadores da norma, que veio a ser adotada no atual Código Civil.

Importante salientar, que as hipóteses excepcionais de responsabilidade objetiva não vieram para penalizar o eventual responsável pelo dano. A responsabilidade objetiva não surgiu como algo sancionatório, para se punir, mas sim para se responsabilizar.

Essa possibilidade surgiu como algo para se fazer justiça às vítimas; surgiu como um direito reparatório às vítimas e em algumas situações em que na verificação da responsabilidade, o dolo ou a culpa deveriam ceder a algo maior, à necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas. (RE 828040, Relator (a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgado em 12/03/2020, Processo eletrônico repercussão geral - Mérito dje-161, divulg 25-06-2020, public 26-06-2020)

Uma vez mais, Chaves, Rosenvald e Braga Netto instruem que a segunda parte da norma prevista no parágrafo único do art. 927 do CC expõe uma cláusula geral do risco da atividade . "O nexo de imputação objetivo, portanto, decorrerá da lei ou do risco da atividade . [...] A ideia fundamental é que cada vez que uma pessoa, por sua atividade, cria um risco para outrem, deverá responder por suas consequências danosas" (Manual de Direito Civil. Idem, p. 683).

Em relação ao segundo fundamento da responsabilidade objetiva, o risco da atividade , rememore-se a orientação dada pelo Enunciado n. 38 da I Jornada de Direito Civil: "A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade".

Nesse rumo de ideias, Cláudio Luiz Bueno de Godoy edifica que "a exigência da lei está em que a atividade do agente deva normalmente induzir particular risco , isto é, por sua natureza deve ser foco de risco a outras pessoas ou seus bens. O risco deve ser inerente à atividade e não resultar do específico comportamento do agente" . ( Código Civil comentado. PELUSO, Cezar (Coord.). 6. ed. São Paulo: Manole, 2012, p. 910).

Na mesma direção aponta o Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que o Código Civil pretendeu, ao disciplinar a teoria objetiva, naqueles termos, estabelecer uma relação de substituição do elemento subjetivo, culpa ou dolo, por outros elementos: atividade habitual que gere uma situação de risco especial .

Nessa linha, esclareceu, uma vez mais, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do acórdão:

Ou seja, determinada atividade gera um risco especial, um risco fora do comum, um risco inerente à própria atividade, independentemente do que venha a ocorrer . Analisa-se a atividade , não o eventus damni , mas, sim, a atividade regular e habitualmente exercida. Essa previsão representou um grande avanço, seguindo a legislação italiana e portuguesa, no que diz respeito à responsabilidade civil. ( RE 828040, Relator (a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgado em 12/03/2020)

A propósito, da jurisprudência desta Casa, confira-se o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. NATUREZA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO EMPREGADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO EMPREGADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. [...] - Admitida a possibilidade de ampliação dos direitos contidos no art. 7º da CF, é possível estender o alcance do art. 927, parágrafo único, do CC/02 - que prevê a responsabilidade objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para terceiros - aos acidentes de trabalho. - A natureza da atividade é que irá determinar sua maior propensão à ocorrência de acidentes. O risco que dá margem à responsabilidade objetiva não é aquele habitual, inerente a qualquer atividade. Exige-se a exposição a um risco excepcional, próprio de atividades com elevado potencial ofensivo. [...] Recurso especial provido. ( REsp 1067738/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra Documento: 2198924 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 07/11/2022 Página 16 de 6 NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 25/06/2009)

4. No que diz respeito ao transporte de pessoas, é certo que a teoria objetiva foi a eleita pelo ordenamento jurídico brasileiro, ao documentar no art. 734 do CC que o "transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade". Nesse particular, é manifesto: a responsabilidade objetiva imposta ao transportador tem fundamento no risco da atividade”.

Acrescento, às relevantes ponderações do eminente ministro, que, concomitantemente às previsões do Código Civil, a responsabilidade do transportador pela morte do passageiro é expressamente prevista no art. 246 do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBAer – Lei nº 7.565/1986), o qual, na dicção do art. 428 do mesmo diploma, afasta os limites referentes à indenização, sempre que o transportador ou seus prepostos agirem com dolo ou culpa grave.

Estabelece ainda o CBAer, em seu artigo 256, a responsabilidade do transportador pela morte do passageiro, ocorrida durante a execução do contrato de transporte, estendendo-se até mesmo à hipótese de transporte de cortesia (art. 256, § 2º, alínea “b”).

No caso, não evidencio, com a necessária clareza, que o senhor Diego Patrick Kroetz Alves Rezende, funcionário da empresa recorrente, tenha atuado em total revelia da empresa apelante e dos responsáveis pela guarda da aeronave.

Digo isso pois, durante audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a única pessoa ouvida na qualidade de testemunha – Senhora Amanda Rezende do Nascimento –, relatou que estava no evento comemorativo; que avistou, no evento, alguns integrantes da empresa Ouro Minas (o Gonçalves e o Roselito Filho); que participou do último voo da aeronave antes do acidente; que foi convidada pelo Gonçalves para participar do evento; que o Gonçalves trabalha para a Ouro Minas; e que como tinham vários voos, as pessoas eram chamadas para participar - que não tinha uma candidatura –, mas quem quisesse participar dos voos tinha que pedir para o Gonçalves.

Eis a transcrição de alguns pontos do referido depoimento:

ADVOGADO: Gostaria de saber se a senhora estava presente no dia do acidente?

TESTEMUNHA: Sim.

ADVOGADO: A senhora, na hora do acidente, a senhora verificou ou visualizou algum representante da Ouro Minas lá?

TESTEMUNHA: Sim, senhor.

ADVOGADO: A senhora pode dizer quem é que estava no dia desse evento?

TESTEMUNHA: O Gonçalves e o Roselito Filho.

ADVOGADO: Gonçalves e o filho do proprietário da empresa?

TESTEMUNHA: Sim, senhor.

ADVOGADO: A senhora participou de algum voo já alguma vez ou nesse mesmo dia?

TESTEMUNHA: Doutor, eu participei no último voo, né?

TESTEMUNHA: Sem ser o que caiu, lógico.

TESTEMUNHA: Eu estava presente e participei em um dos voos, inclusive na aeronave que caiu.

ADVOGADO: No voo anterior, então, a senhora quer dizer?

TESTEMUNHA: No voo anterior, é isso que eu quis dizer, exatamente.

ADVOGADO: Tá.

ADVOGADO: E a senhora foi convidada por alguém?

ADVOGADO: Quem convidou a senhora para fazer esse voo?

TESTEMUNHA: O Gonçalves.

ADVOGADO: O próprio senhor Gonçalves?

TESTEMUNHA: Sim.

ADVOGADO: Tá.

ADVOGADO: A senhora tem conhecimento de quem é o senhor Gonçalves na Ouro Minas?

TESTEMUNHA: Eu sei que ele trabalha pra Ouro Minas, né?

TESTEMUNHA: Isso aí, como a cidade é pequena, doutor, todo mundo se conhece.

ADVOGADO: Ok.

ADVOGADO: A senhora conhecia o piloto Diego falecido também no acidente?

TESTEMUNHA: Sim, doutor, a gente frequentava a mesma igreja, então eu conhecia ele, mas não era amiga, não era próximo, mas sabia quem era mesmo.

ADVOGADO: No dia, na hora que a senhora fez esse voo convidado aí, como a senhora disse, pela própria representante do Ouro Minas, a senhora notou algum tipo de anormalidade no piloto?

ADVOGADO: Se ele estava fora de si ou não?

TESTEMUNHA: Não, não.

TESTEMUNHA: Nenhuma.

TESTEMUNHA: Até porque eu nem teria entrado na aeronave.

ADVOGADO: Certo.

ADVOGADO: Esse voo era em homenagem a algum dia específico, a senhora sabe dizer?

TESTEMUNHA: Sim, era o dia do aviador, né?

TESTEMUNHA: Então, era uma festa entre churrasco, bebida, entre voos, outros aviões.

TESTEMUNHA: Era um show no céu e na terra, né?

TESTEMUNHA: Então, por isso que tinha esses voos.

ADVOGADO: A senhora já frequentou outros eventos anteriores a esse, do dia do acidente?

TESTEMUNHA: Não.

TESTEMUNHA: Mas sim.

TESTEMUNHA: é comum ter na cidade, mas foi a primeira vez que eu participei, estive presente.

ADVOGADO: Ok.

ADVOGADO: A senhora pode me dizer se a senhora teve conhecimento, se a empresa Ouro Minas participava sempre desse evento?

TESTEMUNHA: Sim.

ADVOGADO: Ok.

ADVOGADO: Aonde a senhora se encontrava na hora do embarque?

ADVOGADO: Onde era feito o embarque?

ADVOGADO: Você lembra onde foi feito o embarque quando a senhora fez o voo?

TESTEMUNHA: Na pista, doutor.

ADVOGADO: Na própria pista?

TESTEMUNHA: Na própria pista, sim, com certeza.

ADVOGADO: Quanto tempo durou esse voo, aproximadamente?

ADVOGADO: O senhor está perguntando o voo que eu participei?

ADVOGADO: Isso, o voo que você participou.

ADVOGADO: Quanto tempo demorava esse voo?

TESTEMUNHA: Ele era uma questão de 25 a 20 minutos, 30.

TESTEMUNHA: De 20 a 25 minutos.

ADVOGADO: A senhora sabe dizer se houve outros voos anterior com o mesmo piloto e a mesma aeronave?

TESTEMUNHA: Sim, doutor, sim.

TESTEMUNHA: Houve outros voos, inclusive eu participei de um, dois, e teve esse outro que foi o da tragédia.

ADVOGADO: Tá.

ADVOGADO: A senhora sabe me dizer se o Diego era funcionário, era empregado da empresa ou ele já trabalhava na empresa ou não?

TESTMUNHA: Sim, doutor.

TESTEMUNHA: Ele era empregado deles.

TESTEMUNHA: Ele era piloto.

ADVOGADO: Piloto deles, tá.

TESTEMUNHA: Sim, com toda certeza.

ADVOGADO: Amanda, você recorda se tinha algum carro de som lá na festa?

TESTEMUNHA: Não, doutor, não me recordo, mas tinha música né eu não lembro exatamente se havia um carro com som mas uma festa com certeza havia som.

ADVOGADO: Amanda, você pode me dizer como que era feito o convite ou a escolha para quem iria participar desses voos?

ADVOGADO: Era aleatório?

ADVOGADO: Você se candidataria?

ADVOGADO: Bom dia.

TESTEMUNHA: Doutor, é... Tinha vários voos, né?

TESTEMUNHA: Então, a gente era chamado.

TESTEMUNHA: para participar dos voos.

TESTEMUNHA: Não tinha uma candidatura, tipo, ah, eu quero ir, mas também tinha o livro aberto para quem quisesse, olha, Gonçalves, eu quero ir no próximo voo.

TESTEMUNHA: Então, já se enquadrava naquela turma e assim aconteceria os voos, assim como aconteceu.

ADVOGADO: E quem era o responsável para

um cadastramento prévio, se assim for, ou o convite seriam os donos da Ouro Minas.

ADVOGADO: Sim, o Gonçalves”.

Para além do que restou afirmado pela testemunha e a despeito do Senhor Raimundo José Ferreira Gonçalves (Gonçalves) ter negado – na qualidade de informante, durante audiência –, que estava no evento comemorativo, destaco que não se revela crível referendar o entendimento de que o piloto Diego Patrick Kroetz Alves Rezende atuou em total revelia da empresa recorrente por quase 03 (três) horas, pois a aeronave foi retirada do hangar às 15h16min41seg (
prints de imagens de câmera de segurança
), e o acidente ocorreu às 18h05min (Boletim de registro de Ocorrência com Aeronave – BROA).

De mais a mais, em que pese o que restou afirmado acerca da não execução de transporte de passageiros, de acordo com o relatório final A-133/CENIPA/2017, em geral, os voos da aeronave tinham a finalidade de
“transportar passageiros e carga”
(PJe Id nº 19.024.436 – p. 09)
.

No ponto, revela-se adequado, ainda, referenciar que a Justiça do Trabalho, no exercício de sua relevante competência constitucional, reconheceu – nos autos do processo nº 0000535-67.2019.5.08.0113 –, em decisão, já transitada em julgado, o vínculo empregatício entre Diego Patrick Kroetz Alves Rezende e a empresa ora recorrente OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ltda e a natureza de acidente de trabalho ao fatídico incidente, que deu base à causa de pedir das 05 (cinco) ações em julgamento
[1]
(PJe Id nº 19.024.584 – p. 11/15).

em indenizar os parentes de Weverson Marinho Pereira, Josineide Silva Oliveira, Roberlania Dantas Marinho, Rosalina Metilde Santos Werlang – vítimas do acidente ocorrido no dia 22/10/2017 –, uma vez que proprietária da aeronave sinistrada e contratante do comandante que pilotava, durante a execução do contrato de trabalho, o avião.

Ultrapassado o exame da matéria central dos recursos – responsabilidade da empresa OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁROIS LTDA –, passo à análise dos pedidos subsidiários: 1) dedução dos valores recebidos do seguro obrigatório RETA (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo) e de benefício do INSS das pensões indenizatórias; e 2) desproporcionalidade do dano moral arbitrado.

As insurgências subsidiárias remanescentes merecem parcial acolhimento.

Explico melhor.

A despeito da indenização por ato ilícito ser autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário – o que afasta a possibilidade de abatimento de valores pagos pelo INSS no numerário estabelecido na qualidade de pensão mensal –, determina o art. 281 do Código Brasileiro de Aeronáutica que todos os exploradores de aeronaves devem contratar seguro para garantir eventual indenização por danos derivados de operações aéreas, é o chamado RETA (Responsabilidades do Explorador ou Transportador Aéreo).

Desta forma, tem-se que

o citado seguro é obrigatório para quem explora atividade de transporte aéreo, equiparado a este o proprietário de aeronave para uso particular, mesmo que sem fins lucrativos, arts. 122 a 124 do CAB. E, por ser obrigatório, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que se deve fazer aplicação da Súmula nº 246 que enuncia que qualquer valor pago a título de seguro obrigatório deve ser deduzido de indenização civil.

Não obstante, o mesmo Sodalício esclarece que o importe pago pelo seguro será abatido do valor de indenização por danos materiais e não morais. Neste sentido, é o julgado do STJ no REsp 1422873/SP de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/03/2018, oportunidade em que restou esclarecido que: “Quanto ao seguro obrigatório, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é devido o desconto do valor de tal seguro no montante fixado a título de indenização pelos danos materiais sofridos, sob pena de haver indevido ‘bis in idem’ , consoante cristalizado na Súmula nº 246/STJ (vide REsp nº 1.319.526/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2015)” (REsp n. 1.422.873/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.).

Portanto, deverá o montante eventualmente recebido a título de seguro obrigatório RETA (Responsabilidades do Explorador ou Transportador Aéreo) ser deduzido do montante devido a título de indenização nos autos dos processos nº 0800376-50.2019.8.14.0024, 0800371-28.2019.8.14.0024, 0800381-72.2019.8.14.0024E 0800340-08.2019.8.14.0024, o que deverá ser apurado na fase de cumprimento da sentença (Súmula nº 246 do STJ).

O apelante também pugna, como visto, pela minoração do valor fixado a título de danos morais, sustentando que o arbitramento se revela “exorbitante em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

No caso o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA condenou a empresa OM DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS LTDA, a indenizar cada um dos 20 (vinte) autores, o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do óbito.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que a perda trágica e repentina de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia e a dor causadas pela ausência da pessoa falecida.

Os danos psicológicos são perceptíveis das circunstâncias do caso concreto advindos do óbito trágico, inesperado e repentino da vítima, uma vez que, sentimentos essencialmente subjetivos, como a dor, o abalo psíquico, a mágoa, a tristeza, afetam exclusivamente o patrimônio real e não são passíveis de comprovação no plano fático.

É de senso comum que a perda de um parente próximo nas condições noticiadas nos autos, é um evento traumático, causador de dano, que deve ser amenizado, não obstante uma reparação pela via quantitativa do dinheiro não seja bastante para suprir a ausência do ente querido.

Concernente ao quantum, impõe-se ressaltar que, embora o julgador não esteja subordinado a nenhum limite legal, deve atentar para o princípio da razoabilidade e estimar uma quantia compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano, sem olvidar da condição econômica das artes e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas hipóteses de acidente aéreo e ocorrendo a morte da vítima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera como razoável, dependendo das circunstâncias da causa, a quantia situada entre a faixa de 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários-mínimos (AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Da atenta leitura da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se constata que o parâmetro estabelecido se refere à vítima e não a indenização individual de cada um dos autores, conforme se observa da seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO . MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. 1 . Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus.Valor total do montante indenizatório de 180 .000,00 (cento e oitenta mil reais). 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas . 3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 450 .000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ. 4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1999423 PR 2022/0119005-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

Transplantados esses conceitos para o caso concreto, resta evidente que o valor arbitrado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarcar de Itaituba/PA, desconsiderou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o parâmetro adotado, em casos análogos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se necessário detalhar, em cada um dos cinco processos referenciando a vítima do acidente e o montante final estabelecido, a título de dano moral, pelo magistrado:

1 – Processo nº 0800376-50.2019.8.14.0024, ajuizado por 4 pessoas (esposa, mãe e duas irmãs do senhor Weverton Marinho Pereira) – R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

2 – Processo nº 0800367-88.2019.8.14.0024, ajuizado por 4 pessoas (mãe, pai e duas irmãs da senhora Josenilde Silva Oliveira) – R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

3 – Processo nº 0800371-28.2019.8.14.0024, ajuizado por 2 pessoas (marido e filha menor da senhora Josenilde Silva Oliveira) – R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais);

4 – Processo nº 0800340-08.2019.8.14.0024, ajuizado por 4 pessoas (marido e filhos da senhora Rosalina Metilde Santos Werlang) – R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); e

5 – Processo nº 0800381-72.2019.8.14.0024, ajuizado por 6 pessoas (marido, filhos menores, pai, mãe e irmãs da senhora Roberlania Dantas Marinho) – R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Como se vê, para além do Juízo sentenciante não ter apresentado qualquer justificativa para discrepância de valores quando considerada as vítimas, o numerário estabelecido supera – sem motivação expressa –, os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que, por si só, evidencia a falta de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.

Neste contexto, entendo adequado minorar a verba a título de danos morais para o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por vítima, pois tal quantia está de acordo com o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, reduzindo-se, desta forma, a condenação total – considerando os 05 (cinco) processos –, de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), considerando a existência de 02 (duas) ações em relação a mesma vítima (Josenilde Silva Oliveira).

Por prudência e para facilitar futura execução, discrimino os valores dos danos morais em cada um dos processos:

1 – Processo nº 0800376-50.2019.8.14.0024, ajuizado por 4 pessoas (esposa, mãe e duas irmãs do senhor Weverton Marinho Pereira) – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

2 – Processo nº 0800367-88.2019.8.14.0024, ajuizado por 4 pessoas (mãe, pai e duas irmãs da senhora Josenilde Silva Oliveira) – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

3 – Processo nº 0800371-28.2019.8.14.0024, ajuizado por 2 pessoas (marido e filha menor da senhora Josenilde Silva Oliveira) – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

4 – Processo nº 0800340-08.2019.8.14.0024, ajuizado por 4 pessoas (marido e filhos da senhora Rosalina Metilde Santos Werlang) – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

5 – Processo nº 0800381-72.2019.8.14.0024, ajuizado por 6 pessoas (marido, filhos menores, pai, mãe e irmãs da senhora Roberlania Dantas Marinho) – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

No que se refere aos juros a irresignação não se justifica, na medida em que já foi reconhecida a sua incidência a partir do evento danoso, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em “se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acidente que veio a óbito, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual, apesar de a relação originária entre a vítima do acidente e o transportador ser contratual. Precedente da Corte Especial” (STJ - REsp: 1422873 SP 2013/0385374-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018).

Quanto à correção monetária, sua incidência se dará a partir da publicação do presente acórdão, ocasião em que houve o arbitramento da indenização, na forma do verbete sumular nº 362 do c. Superior Tribunal de Justiça: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Por fim, considerando a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu modificações no Código Civil, faz-se necessário formular disciplina a respeito dos juros de mora e da correção monetária, mediante aplicação do direito intertemporal.

A respeito do tema, mostra-se possível a adoção do mesmo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça a respeito dos juros, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, na linha de que a nova lei tem incidência imediata e deve ser aplicada de ofício (REsp 1.112.746/DF, Tema 176).

Cuida-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC, artigo 322, § 1º), de modo que deve ser observado o regime da lei anterior até o início da vigência da nova lei, passando a ser aplicado, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo e. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum (Tema 810, RE 870.947; Tema 1170, RE 1.317.982).

Como os juros moratórios incidem de forma continuada, renovando-se a pretensão a cada mês, a incidência da nova lei se dá a partir da respectiva entrada em vigor, alcançando as situações jurídicas pendentes.

Dessa forma, no caso, os juros de mora devem ser aplicados com base no patamar de 1% (um por cento) ao mês, até a data da publicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, quando deverá ser observada a sistemática de cálculo estabelecida na referida norma.

Portanto, após a edição da Lei nº 14.905/2024, deverá incidir, a título de juros de mora, a variação da Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, consoante metodologia de cálculo e forma de aplicação definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Por fim, inviável a redução dos honorários sucumbenciais, pois, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[e]stando a verba honorária fixada no mínimo legalmente previsto, descabe sua redução” (STJ - AgInt no AREsp: 2165151 SC 2022/0209827-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023), bem como o parcelamento das custas finais, uma vez que, no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará referida possibilidade só está disponível para custas iniciais na forma da Lei nº 8.328/2015, regulamentada, no ponto, pela Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/CP/CJRMB/CJCI.

DA LITISPENDÊNCIA

No tocante à arguição de inexistência da litispendência apontada pelo juízo de origem, entendo que não assiste razão à apelante.

Conforme corretamente exposto pelo juízo
a quo
, a questão da obrigação contratual para arcar com os prejuízos resultantes do sinistro ocorrido foi decidida na ação declaratória de inadimplemento contratual c/c indenização securitária ajuizada pela recorrente, dona da aeronave, em face da parte Mapfre Seguros Gerais S/A (Proc. 1107795-15.2018.8.26.0100)

Naquela demanda restou excluída a cobertura da seguradora, conforme decisão que junto neste instante. Vejamos:

Ação de cobrança. Seguro aeronáutico. Nulidade de sentença não caracterizada. Piloto que, alcoolizado, fez uso da aeronave para participar de evento acrobático . Queda que levou à perda total da aeronave e à morte do piloto e quatro outros ocupantes. Contexto que correspondia à exclusão de risco prevista no contrato Recusa ao pagamento da indenização que se justificava. Ação improcedente. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 11077951520188260100 SP 1107795-15.2018.8.26 .0100, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 09/03/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Portanto, percebe-se que escorreita a decisão do juízo primevo ao aplicar a litispendência, tendo em vista que a recorrente, ao denunciar a lide à seguradora, tentou instaurar uma discussão paralela aos autos da ação declaratória ajuizada por ela mesma na Comarca de São Paulo. Demanda que discute exatamente a obrigação de pagar indenização decorrente do seguro da aeronave firmado com a denunciada.

Importante ressaltar que a denunciação da lide ocorreu após o ajuizamento da ação declaratória, o que evidencia a existência da litispendência, de maneira que entendo que não merece reparos a decisão de piso quanto a este ponto.

Em razão do reconhecimento da litispendência, é cabível a condenação da denunciante, conforme preceitua o art. 129, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Contudo,

No entanto, mister observar que, em razão da improcedência do pedido da parte autora, conforme julgado acima, inadequada a permanência da condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios ao denunciado fixados em 10% sobre o montante da condenação, conforme consta da sentença objeto desta apelação. Ora, deixando de existir a condenação da apelante por conta da improcedência do pleito exordial, não há como se apurar os honorários.

No mesmo sentido, não pode ser fixado como base de cálculo dos honorários o valor da causa, visto que o escopo da denunciação da lide é distinto da lide primária (indenizatória), pois trata somente da obrigação de cobertura do seguro contratado entre o denunciante e o denunciado. Aliás, verifica-se que o valor da causa corresponde a vultosa e milionária quantia perseguida pelas autoras da demanda, o que reforça o entendimento de que não pode ser utilizada para esse fim.

No mesmo sentido, também não cabe fazer uso do valor do contrato de seguro, eis que o conteúdo econômico da denunciação não é este.

Dessa forma, entendo que se aplica no presente caso, ante suas peculiaridades, o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que assim prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM. A denunciação da lide por força do art. 70, inciso III, do CPC/73, atual art. 125, II, CPC/15, não é obrigatória, cabendo ao denunciante o pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da denunciada, se restar prejudicada ou julgada improcedente a lide secundária . Deve-se interpretar de forma extensiva o parágrafo 8º do art. 85 do CPC, permitindo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, se o valor da causa é muito elevado e desproporcional à complexidade da demanda.

(TJ-MG - AC: 10000210742326001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Logo, com fulcro no art. 85, § 8º, fixo os honorários advocatícios por equidade no montante de R$ 5.000,00, em favor dos patronos do denunciado, que se mostra adequado e condizente com o trabalho empreendido pelo denunciado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
no sentido de reformar a decisão
a quo
para:

- Reduzir o valor da condenação a título de dano moral para o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pois tal quantia está de acordo com o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acima discriminado, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação;

- Deduzir do montante devido a título de dano material, os valores eventualmente recebidos a título de seguro obrigatório RETA (Responsabilidades do Explorador ou Transportador Aéreo), o que deverá ser apurado na fase de cumprimento da sentença;

Mantenho a condenação do denunciante referente aos honorários advocatícios em favor do denunciado, nos termos do art. 85, § 8º, os quais fixo, por equidade, no montante de R$ 5.000,00.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

“(...)

Inicialmente, lembro que são requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil, além da prática de ato ilícito (ou abusivo) — consistente na conduta omissiva ou comissiva —, a existência de dano (ou prejuízo suportado pela vítima), do nexo de causalidade (entre o ato ilícito e o dano experimentado pela vítima) e, em regra (sem afastar a responsabilidade objetiva em alguns casos), também da culpa (em qualquer grau e nela incluída o dolo) do agente causador do dano.

Nesse sentido, a respeito do primeiro elemento (ato lícito ou ilícito), o acidente de trabalho é conceituado pelo artigo 19 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No caso dos autos, é incontroverso que o Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende sofreu o acidente de trabalho relatado na petição inicial, o que causou o seu falecimento. A controvérsia dos autos é a responsabilidade sobre o acidente, uma vez que a contestação indica que houve apropriação sem autorização da aeronave para realização de manobras acrobáticas em comemoração ao Dia do Aviador, bem como o falecido empregado se encontrava em estado de embriaguez durante o infortúnio.

Com base nas alegações da contestação, é de se concluir que se encontram presentes os elementos relacionados ao ato (lesão da integridade física do Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende) e ao nexo de causalidade (o acidente de trabalho resultou no falecimento do empregado), resta a análise da culpa pelo infortúnio e a existência de danos.

Em relação à culpa, os elementos existentes nos autos indicam que o acidente ocorreu durante evento festivo em comemoração ao Dia do Aviador, ao serem efetuadas manobras acrobáticas com a aeronave. Conforme se observa do relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, do Comando da Aeronáutica, o Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende se encontrava com pequena quantidade de álcool no sangue (id e45bb82 - Pág. 34):

........................................................................................................

Conforme se observa do relatório, a quantidade de álcool no sangue era inferior à faixa proibitiva em regulamento. Entretanto, ainda que de pequena intensidade, a quantidade de álcool encontrada pode prejudicar a atuação do indivíduo, como diminuir a atenção e vigilância, gerar reflexos mais lentos, implicar dificuldade de coordenação e reduzir a capacidade de tomar decisões racionais ou de discernimento.

Assim, foi apontado no relatório que o efeito do álcool no organismo do Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende foi inconclusivo para a causa do acidente: “Apesar de estar abaixo do limite estabelecido em legislação, a presença de álcool no sangue do piloto pode ter contribuído para o acidente pela diminuição da atenção e vigilância, além de tornar os reflexos mais lentos e reduzir a capacidade de discernimento” (id e45bb82 - Pág. 42).

Tal fato, porém, não exime a responsabilidade do Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende pela ocorrência do acidente, uma vez que o infortúnio ocorreu durante a realização de manobras acrobáticas em comemoração ao Dia do Aviador. E, considerando que a aeronave era de propriedade da reclamada para transporte de ouro entre o garimpo da região do Pará a São Paulo, concluise que não havia preparo técnico e autorização para realização das manobras efetuadas.

Ao contrário, a realização de tal evento e a participação do Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende na aeronave da reclamada é oriunda do seu traço de personalidade, conforme

descrito no relatório da CENIPA (id e45bb82 - Pág. 34):

Embora tivesse bom convívio em seu ambiente de trabalho, por vezes, seu comportamento era ousado e afoito, não se mantendo aberto ao aprendizado com os pilotos mais experientes.

Na perspectiva do operador, era considerado um piloto ansioso e, por vezes, ousado, demonstrando excessiva motivação. De acordo com informações obtidas, o piloto já havia realizado manobras acrobáticas e passagens a baixa altura.

Tal fato, inclusive, foi apontado como determinante para o acidente aéreo: “O perfil exibicionista demonstrado durante os voos realizados no evento, caracterizado pelas manobras acrobáticas e passagens a baixa altura, denotou uma baixa adesão às normas e procedimentos previstos, o que favoreceu o acidente em tela” (id e45bb82 - Pág. 42).

De igual modo, a indisciplina durante o voo, por não terem sido respeitados os regulamentos competentes foi determinante para a ocorrência do acidente: “O descumprimento dos regulamentos quanto à realização de voos a baixa altura e à execução de manobras acrobáticas em aeronave não certificada contribuiu para o desfecho da ocorrência” (id e45bb82 - Pág. 43).

É evidente, portanto, que a atitude negligente e imprudente do Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende resultou no infortúnio, o que denota a sua responsabilidade pelo acidente de trabalho em análise. Ainda que possuísse qualificação técnica para voo, fato é que houve a utilização da aeronave fora das atividades para as quais a ferramenta de trabalho era fornecida. Ainda, o fato de a quantidade de álcool encontrada no sangue ser pequena, é de se concluir que há possibilidade de afetar a atuação do indivíduo, por interferir em seus reflexos.

O acidente de trabalho decorreu de atitude negligente e imprudente por duas frentes: por existir quantidade da álcool, ainda que pequena, no organismo do falecido empregado; por ter sido utilizada a aeronave fora das atividades desempenhadas pela reclamada, em evento festivo para realização de manobras acrobáticas.

Salienta-se que não houve obrigação da reclamada para que o Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende participasse do evento, de modo que a recusa do falecido empregado em pilotar a aeronave era plenamente possível. Por prudência e responsabilidade, é esperado do homem médio que não utilize veículos, seja terrestre, marítimo ou aéreo, em atividades acrobáticas e festivas, se não há preparo técnico para tanto, bem como não utilize tais veículos caso haja consumo de bebidas alcoólicas, ainda que em pequena quantidade.

Contudo, tal fato não exime a responsabilidade da reclamada, em especial em relação ao seu dever de vigilância e controle.

Como restou evidenciado em tópico anterior, a aeronave era de responsabilidade da reclamada, a qual detinha responsabilidade de vigilância sobre a sua utilização.

Porém, como informado pela testemunha Rogildo Sousa Alves, a reclamada não detinha plena fiscalização da sua aeronave, permitindo que fosse acessada por qualquer piloto e utilizada mesmo em eventos não relacionados ao trabalho: “Que o comandante Kerdy era o responsável pela chave da aeronave; Que, às vezes, as chaves da aeronave, quando em solo, permaneciam no hangar para a limpeza do avião; Que a chave permanecia na sala do hangar; Que todos os pilotos tinha acesso à sala e à chave;

Que se tratar de um hangar privado situado no aeroporto de Itaituba”.

Tal fato é reforçado pelo depoimento da informante Amanda Rezende do Nascimento, a qual declarou “Que é microempreendedora, trabalhando com móveis planejados; Que participou de um único voo com o Sr. Diego; Que tal voo ocorreu no dia do acidente; Que, antes do acidente, houve outros voos; Que o Sr. Diego estava participando destes voos em comemoração ao dia do aviador; Que a comemoração consistiu na disponibilização de voos pelas empresas às pessoas; Que qualquer pessoa poderia voar no avião; Que a empresa reclamada era uma das empresas que disponibilizaram voo; Que em solo havia uma festa com churrasco e outras pessoas; Que havia bebidas alcoólicas; Que em um desses voos o avião pilotado pelo Sr. Diego veio a cair; Que conhece o Sr. Raimundo José Oliveira Gonçalves; Que conhece da cidade e que ele estava no evento no dia do acidente; (...) Que o senhor Gonçalves efetuava o controle de quem ingressava na aeronave”.

Conforme se depreende dos depoimentos acima descritos, em especial dos destaques acrescidos, observa-se que a reclamada não fiscalizou a utilização da aeronave a contento, uma vez que permitia que as chaves ficassem disponíveis para qualquer piloto que estivesse no hangar.

Ademais, no dia do acidente, o Sr. Raimundo José Oliveira Gonçalves, prestador de serviços de logística da reclamada, não só participou do evento como também era responsável por controlar quem participava dos voos acrobáticos.

A prova existente nos autos, portanto, demonstra o inequívoco descumprimento dos deveres relativos à observância das normas de segurança do trabalho, verificando-se, pois, a presença do elemento subjetivo da culpa da reclamada ao não fiscalizar o desempenho da atividade e a correta utilização das ferramentas do trabalho.

Lembro que, relativamente ao meio ambiente de trabalho, vigoram os princípios da ubiquidade e da precaução e prevenção. O primeiro visa garantir a proteção ao meio ambiente, considerando-o como um fator relevante a ser estudado antes da prática de qualquer atividade, de forma a preservar a vida e a sua qualidade. Os riscos existentes no ambiente de trabalho, sejam eles identificáveis ou não (princípio da precaução e prevenção), devem ser levados em consideração quando da implementação de qualquer fator laborativo, como a alteração do processo produtivo, fixação de maquinário e desenvolvimento da atividade econômica.

É de se concluir, portanto, que o poder fiscalizatório e preventivo da reclamada falhou em relação ao acidente em análise, visto que foi permitido e tolerado que a sua aeronave (ferramenta de trabalho) fosse utilizada em finalidade distinta da prestação de serviços, especificamente para realização de manobras acrobáticas em comemoração ao Dia do Aviador.

Ressalto que há diferença entre ato inseguro e condição insegura, sendo o primeiro a violação de procedimento aceito como seguro, o que ocorre, por exemplo, quando o empregado não se utiliza do equipamento de proteção individual fornecido. Já condição insegura é uma condição inerente ao local de trabalho, no equipamento ou na máquina, que leva à ocorrência do acidente.

Houve, assim, inequívoco ato inseguro de responsabilidade da reclamada (tolerância para utilização da aeronave em manobras acrobáticas em comemoração ao Dia do Aviador), o que se subsume à norma contida no artigo 7º, XXVIII, da CF, e no artigo 927 do CC, as quais estabelecem que haverá incidência da responsabilização civil, com dever de indenizar o lesado, quando o tomador de serviços incorrer em dolo ou culpa.

Conforme analisado, a reclamada incorreu em culpa por não fiscalizar adequadamente a utilização de ferramenta do trabalho, enquanto que o Sr. Diego Patrick Kroetz Alves Rezende incorreu em culpa por utilizar a aeronave, de forma imprudente e negligente, em atividade distinta da qual estava preparada. Há, portanto, concorrência de culpa no acidente em análise.

Ao caso, então, aplica-se a norma contida no artigo 945 do Código Civil, a qual estabelece que “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Analisando a hipótese de culpa concorrente e a norma acima descrita, cumpre reproduzir os ensinamentos de Sebastião Geraldo de Oliveira (Indenização por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional, São Paulo: LTr, 10ª edição, pág 238):

Se a conduta culposa do empregado foi a única causa para a ocorrência do acidente, então não houve nexo de causalidade do infortúnio com o exercício do trabalho e, consequentemente, nem responsabilidade civil do empregador em razão da culpa exclusiva da vítima. Entretanto, se a conduta da vítima apenas contribuiu para o acidente, estamos diante da culpa concorrente ou culpa recíproca, que determina a redução proporcional do valor indenizatório.

A culpa concorrente, dessa forma, não exclui a responsabilidade civil do empregador, mas determina a fixação do valor indenizatório na proporção da culpa das partes no acidente ocorrido. A concorrência de culpa ou das causas no acidente leva à distribuição proporcional dos prejuízos.

Por fim, quanto à existência de danos, inclusive quanto à redução pela culpa concorrente, tal aspecto será analisado em separado, quando da análise de cada pedido específico”.

Belém, 22/09/2025